Tribunal: TJSP
Processo: 1009250-59.2018.8.26.0309
Classe: Apelação Cível / Contratos Bancários
Órgão julgador: Mario de Oliveira
Órgão colegiado: 38a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-02-05
Data de publicação: 2020-08-06

Ementa:
AGRAVO INTERNO – INDEFERIMENTO DA ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA – Determinação de recolhimento de preparo, considerando o indeferimento da gratuidade - Interposição de agravo interno insistindo no acolhimento do pedido – Recurso não provido, sob o fundamento de que a Agravante não demonstrou a hipossuficiência financeira – Acordo firmado entre as partes que abrange o objeto do Agravo Interno –

Ementa:
AGRAVO INTERNO – INDEFERIMENTO DA ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA – Determinação de recolhimento de preparo, considerando o indeferimento da gratuidade - Interposição de agravo interno insistindo no acolhimento do pedido – Recurso não provido, sob o fundamento de que a Agravante não demonstrou a hipossuficiência financeira – Acordo firmado entre as partes que abrange o objeto do Agravo Interno – Homologação judicial – Recurso prejudicado.

APELAÇÃO – Interposição sem o preparo – Pleito de gratuidade processual formulado nas razões recursais – Acordo firmado entre as partes que abrange o objeto da Apelação – Homologação judicial – Força de título executivo judicial – Recurso prejudicado.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000617459
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1009250-59.2018.8.26.0309, da Comarca de Jundiaí, em que é apelante LIG TEST
SERVIÇOS ELÉTRICOS LTDA, é apelado ITAÚ UNIBANCO S/A.
ACORDAM, em 38a Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça de
São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Julgaram prejudicado o recurso. V. U.", de
conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores SPENCER
ALMEIDA FERREIRA (Presidente sem voto), FERNANDO SASTRE REDONDO
E FLÁVIO CUNHA DA SILVA.
São Paulo, 5 de agosto de 2020.
MARIO DE OLIVEIRA
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1009250-59.2018.8.26.0309
2
VOTO No: 33.502
APEL.No: 1009250-59.2018.8.26.0309
VOTO No: 33.503
AGINT No 1009250-59.2018.8.26.0309/50000
COMARCA: JUNDIAÍ (1a VARA CÍVEL)
APTE. : LIG TEST SERVIÇOS ELÉTRICOS LTDA.
APDO. : ITÁU UNIBANCO S/A
JUÍZO PROLATOR: LUIZ ANTONIO DE CAMPOS JÚNIOR
AGRAVO
INTERNO
–
INDEFERIMENTO
DA
ASSISTÊNCIA
JUDICIÁRIA
–
Determinação
de
recolhimento de preparo, considerando o indeferimento da
gratuidade - Interposição de agravo interno insistindo no
acolhimento do pedido – Recurso não provido, sob o
fundamento de que a Agravante não demonstrou a
hipossuficiência financeira – Acordo firmado entre as
partes que abrange o objeto do Agravo Interno –
Homologação judicial – Recurso prejudicado.
APELAÇÃO – Interposição sem o preparo – Pleito de
gratuidade processual formulado nas razões recursais –
Acordo firmado entre as partes que abrange o objeto da
Apelação – Homologação judicial – Força de título
executivo judicial – Recurso prejudicado.
A r. sentença de fls. 792/812, cujo relatório se adota, julgou
procedente ação de cobrança, para condenar a requerida LIG TEST SERVIÇOS
ELÉTRICOS LTDA a pagar à parte autora a importância de R$ 292.838,00
(duzentos e noventa e dois mil, oitocentos e trinta e oito reais), com correção
monetária, pela Tabela do E. TJSP, e juros de mora de 1% ao mês, ambos contados
do ajuizamento da ação.
Foram opostos embargos de declaração pela ré (fls. 815/820),
rejeitados às fls. 824/825.
Apela a requerida aduzindo, em preliminar, que houve
cerceamento de defesa pela impossibilidade de produção de prova pericial, bem
como omissão na apreciação do pedido de aplicação do Código de Defesa do

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1009250-59.2018.8.26.0309
3
Consumidor. No mérito, alegou, em síntese, que houve excesso de cobrança
decorrente da abusividade nos valores exigidos a título de encargos contratuais, além
de serem nulas as taxas de juros impostas, assentando a necessidade de sua revisão,
em homenagem ao princípio da boa-fé objetiva. Requereu a concessão de assistência
judiciária gratuita. Pede provimento (fls. 827/847).
Sem preparo, o recurso foi processado, havendo contrarrazões
(fls. 850/856).
Distribuídos os autos a esta Instância ad quem, determinou-se
a comprovação do preenchimento dos pressupostos legais para a concessão dos
benefícios da gratuidade (fls. 863).
A parte interessada apresentou os documentos de fls. 867/872.
Entretanto, o pleito de concessão da gratuidade foi indeferido,
determinando-se o recolhimento das custas do preparo, nos termos do artigo 99, §
7o, do Código de Processo Civil (fls. 873/875).
Em face do indeferimento da gratuidade, ao invés de
providenciar o recolhimento, a Apelante interpôs recurso de agravo interno,
sustentando, em síntese, que se encontra em situação de hipossuficiência e que
trouxe aos autos “inúmeros” documentos comprobatórios dessa situação. Assentou,
ainda, que a negativa do benefício está em contradição com o entendimento dos
Tribunais pátrios. Requereu, subsidiariamente, seja diferido o recolhimento das
custas e despesas processuais para o final do processo. Pede provimento (fls. 01/10).
Recurso tempestivo.
Dispensada a contraminuta.
É o relatório.
A parte Apelada informa às fls. 882/901 que as partes
transigiram nos autos do processo no. 1011687-12.2018.8.26.0006, em trâmite
perante a 3a. Vara Cível do Fórum da Comarca de Jundiaí, onde foi regularmente
homologada a avença (fl. 901).
Dentre as cláusulas do instrumento de acordo, consta que
cada parte arcará com os honorários de seus respectivos patronos (fl. 885) e que “as

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1009250-59.2018.8.26.0309
4
custas finais ficarão a cargo dos Executados” (fl. 886), ora Recorrentes.
Destaca-se ainda que a cláusula 5, que dispõe que “Os
Executados manifestam expressamente sua renúncia ao direito em que se fundam
todas as ações, de qualquer natureza, em face do Exequente, sem ônus para o
banco.” (fl. 885)
Tais cláusulas esvaziam o objeto do Recurso de Apelação,
assim como do Agravo Interno ora analisados. E, vale lembrar que o acordo já conta
com a homologação do Juízo em que tramita a execução, ou seja, possui força de
título executivo judicial.
Desta feita, verifica-se a perda superveniente do objeto dos
recursos, os quais restam prejudicados.
Ante o exposto, em razão de acordo homologado, declaram-se
prejudicados os recursos, nos termos dos artigos 932, inciso III, do Código de
Processo Civil.
Certificado o trânsito em julgado, encaminhem-se à origem.
Intimem-se.
MÁRIO DE OLIVEIRA
Relator
Assinatura Eletrônica